Tribunal: TJSP
Processo: 2259166-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Seguro habitacional. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Inconformismo. Descabimento. Competência da Justiça Estadual. Matéria já apreciada. Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Seguro habitacional. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Inconformismo. Descabimento. Competência da Justiça Estadual. Matéria já apreciada. Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza. Repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1011). Inexistência de determinação de suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma questão. Decisão mantida. Recurso improvido.